Tribunal: TJSP
Processo: 0012724-07.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra quarentena e restrições impostas pelo Decreto no 65.563/2021, do Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus).
Impossibilidade de reconhecimento da extinção do feito, em razão da perda superveniente de interesse processual. Observa-se, como ressaltado pelo impetrante que o combatido decreto do Governo do Estado de n° 65.563

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra quarentena e restrições impostas pelo Decreto no 65.563/2021, do Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus).
Impossibilidade de reconhecimento da extinção do feito, em razão da perda superveniente de interesse processual. Observa-se, como ressaltado pelo impetrante que o combatido decreto do Governo do Estado de n° 65.563 determinou que os escritórios somente poderão atuar na modalidade de teletrabalho, porém, é preciso ressaltar que, recentemente, conforme o site https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/, todo o Estado de São Paulo, entre 24 de maio de 2021 e 31 de maio de 2021, permanece em transição entre a fase vermelha e a fase laranja, não se vislumbrando, assim, a perda superveniente do objeto, porquanto agora, em maior grau, há ingerência do Poder Público Estadual no desempenho das atividades do impetrante.

De outro lado, não é caso de extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da inadequação da via eleita.
O Supremo Tribunal Federal definiu que a existência de normativo federal não subtrai a competência dos demais entes federativos no combate ao novo coronavírus, mormente diante da magnitude da pandemia. Logo, diferentemente do alegado pela impetrante, não há direito líquido e certo ao afastamento da incidência do decreto estadual que dispõem sobre o combate do estado pandêmico, em âmbito regional. Precedentes deste Colendo Órgão Especial.
No mérito, com efeito, o acesso ao escritório de advocacia exclusivamente pelo advogado, tendo em vista a indispensabilidade de sua atuação no que tange à administração da justiça, em harmonia com o artigo 133 da Constituição Federal, deve ser permitido desde que em situações de comprovada necessidade, excluído apenas o atendimento presencial no local.
Segurança parcialmente concedida.